Tribunal: CARF
Processo: 15586.720108/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720108/2018-93
ACÓRDÃO
2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DILSON DE OLIVEIRA PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT E TERCEIROS .
A exclusão do SIMPLES a partir de Ato Declaratório lavrado por autoridade
competente implica no lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias de empresa e RAT, além das contribuições para outras
entidades (terceiros).
BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO
ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE.
A baixa da pessoa jurídica realizada antes da lavratura do auto de infração
importa na responsabilidade solidária dos sócios administradores no
período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720108/2018-93
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento de contribuições patronais (empresa e GILRAT) e de
terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC), decorrente da exclusão do SIMPLES, por meio do
Ato Declaratório Executivo da DRF/VIT/ES no 049/2018, formalizado no Processo Administrativo
15586.720171/2018-20.
A ação fiscal foi realizada junto a DILSON DE OLIVEIRA PIRES, CPF 236.071.651-49
em cumprimento à determinação do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
0720100.2018.00235, com objetivo de lançamento das contribuições previdenciárias patronais e
de terceiros, incidentes sobre as remunerações de empregados da empresa CONDOSERRA
PRESTACAO DE SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA, CNPJ 20.100.330/0001-66, tendo em vista, à
época, ser sócio administrador da mesma, que se encontra baixada desde 26/10/2016.
Segundo narrado no relatório fiscal, o contribuinte foi excluído do SIMPLES, com
base no inciso XII, do art. 17 e inciso VI, do parágrafo § 5o-C art. 18 da Lei Complementar
123/2006, por exercer atividade de limpeza e conservação, mediante cessão de mão de obra.
Diante da exclusão, as contribuições previdenciárias de empresa e GILRAT, além das contribuições
para outras entidades (terceiros), que não foram recolhidas, passaram a ser devidas.
Em virtude dos efeitos decorrentes de responsabilização solidária dos sócios, foram
lavrados diferentes autos de infração, considerando as diferentes composições do quadro
societário da empresa no tempo, como disposto adiante:
Processo
Período
15586720.108/2018-93
05/2014 - 07/2014
15586720.105/2018-50
08/2014 - 03/2015
15586720.106/2018-02
04/2015 - 08/2026
15586720.107/2018-49
09/2026 - 10/2016

O lançamento considerou como base de cálculo das contribuições os valores de
remuneração informado pelo contribuinte na GFIP. Para o cálculo do GILRAT, foi aplicada a
alíquota de 3% , considerando o CNAE FISCAL “81.21-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
Foram aproveitadas as contribuições recolhidas a título de “INSS”, em atendimento
ao disposto no § 5° do artigo o 131 da Resolução no 140, de 22/05/2018, do Comitê Gestor do
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720108/2018-93
3
Simples Nacional. Estes valores constam do campo “Deduções” do “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR” do Auto de
Infração.
Foi aplicada a multa de ofício do percentual 75%, nos termos do artigo 44, inciso I,
da Lei 9.430/1996, na redação dada pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007.
Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios administradores da empresa
Condoserra Prestação de Serviços, com base inciso II, do art. 124 da Lei 5.172/66 - Código
Tributário Nacional – CTN, c/c o caput do art. 7o-A, e seus parágrafos 1o e 2o da Lei 11.598/2007,
pelo art. 9o, e seus parágrafos 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006 e pelos parágrafos 6o e 7o,
do art. 27 da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.634/2016. Desta forma, foi incluído no polo
passivo da autuação do Sr. Ilson Reis, CPF 303.556.216-49.

2- DA IMPUGNAÇÃO
Os sujeitos passivos apresentaram, conjuntamente, impugnação ao lançamento
com as seguintes alegações:
 Que o tributo em questão só poderá ser exigido após a conclusão do
processo administrativo que culminou com a exclusão da CONDOSERRA do
Simples Nacional;
 Que os serviços prestados foram de vigilância, limpeza e conservação, que
são atividades previstas na Lei Complementar no 123/2006, sendo, portanto,
indevida a exclusão do Simples Nacional;
 Que a Autoridade Fiscal não poderia considerar que a opção indevida pelo
Simples constitui infração à lei, sendo, portanto, indevida a imputação de
responsabilidade solidária;
A Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 5a Turma da DRJ/BSB,
mantendo o crédito tributário lançado. Adiante transcrevo os principais trechos da decisão
proferida, através do acórdão n° 03-084.676:
Da preliminar
Alegam os Impugnantes que o crédito em questão só poderá ser exigido após a
conclusão do processo administrativo que culminou na exclusão da empresa
CONDOSERRA do Simples Nacional.
..................................................................................................................................
Em atenção aos dispositivos supracitados, os autos decorrentes da auditoria fiscal
em questão estão todos apensados e o processo no 15586.720171/2018-20,
referente ao Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 049, de 15/08/2018 (fl.
329 do referido processo), que impôs à empresa CONDOSERRA PRESTACAO DE
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720108/2018-93
4
SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA a exclusão do Simples, foi julgado nesta
mesma Sessão, em precedência, conforme Acórdão 03-084.677, que por
unanimidade de votos decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e manutenção da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/05/2014.
Da exclusão do Simples Nacional
Alegam os Impugnantes que os serviços prestados foram de vigilância, limpeza e
conservação, que são atividades previstas na Lei Complementar no 123/2006,
sendo, portanto, indevida a exclusão do Simples Nacional.
Reproduzo abaixo decisão desta DRJ, nos autos do processo 15586.720171/2018-
20, julgado com precedência nesta mesma Sessão, ao qual está apensado o
presente processo. (....)
(....) Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se o Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no
049, de 15/08/2018, para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/05/2014 até 25/10/2016.
Dessa forma, não podem prosperar as alegações dos Impugnantes de que os
serviços prestados pela empresa CONDOSERRA são apenas de vigilância, limpeza
e conservação, que são atividades previstas na Lei Complementar no 123/2006 e
que, portanto, seria indevida a sua exclusão do Simples Nacional.
Da responsabilidade solidária
..............................................................................................................................
Ficou demonstrado nos autos, sem oposição dos responsáveis solidários, que a
empresa CONDOSERRA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA foi por
eles administrada no período de 01/05/2014 a 31/07/2014.
A lavratura dos Autos de Infração em nome do Srs. DÍLSON DE OLIVEIRA PIRES e
ILSON REIS, na qualidade de responsáveis solidários, se deve ao fato de a empresa
CONDOSERRA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA ter encerrado
suas atividades, conforme relata a Fiscalização (...)
(....) Como se observa, a legislação supracitada exige duas condições para a
imputação da responsabilidade por substituição do sócio em relação aos tributos
devidos pela pessoa jurídica à qual se vinculava. A primeira consiste na
impossibilidade de se exigir do contribuinte principal, no caso, a pessoa jurídica, a
satisfação dos tributos ainda não decadentes. No caso dos autos, como noticia a
fiscalização, e, quanto ao fato não se encontra impugnação do contribuinte
principal nem dos responsáveis solidários, ao tempo da constituição do crédito
tributário, a empresa CONDOSERRA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONDOMINIOS
LTDA já havia encerrado as suas atividades. Desta forma, torna-se impossível a
satisfação do crédito tributário em relação aos bens já dispersos na partilha social.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720108/2018-93
5
A segunda condição é que a exigência decorra de atos ou omissões dos sócios a
quem se imputa a responsabilidade substitutiva à pessoa jurídica. No contexto
dos autos, empresa CONDOSERRA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONDOMINIOS
LTDA, no período em que o Srs. DÍLSON DE OLIVEIRA PIRES e ILSON REIS exerciam
a condição de sócios administradores, informou em GFIP opção pelo Simples
Nacional – deixando de calcular e recolher as contribuições previdenciárias
patronais e as destinadas a Terceiros –, quando havia vedação legal para tal
opção, em virtude das atividades da empresa.
Por esse motivo, a empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/05/2014 até 25/10/2016 e teve suas contribuições previdenciárias
patronais e as destinadas a Terceiros apuradas como as empresas em geral e
lançadas, relativas às competências 05/2014 a 07/2014, no presente processo, em
nome dos responsáveis solidários, Srs. DÍLSON DE OLIVEIRA PIRES e ILSON REIS.
A exclusão da empresa do Simples Nacional, ora reclamada como indevida pelos
Impugnantes, também foi contestada no processo no 15586.720171/2018-20, que
foi julgado por esta DRJ em 14/05/2019 e decidiu, por unanimidade, manter a
decisão do Fisco.
Como se observa, trata-se de matéria já decidida em outro processo
administrativo e não compete a esta Turma de Julgamento reabrir a discussão,
não lhe cabendo outra medida que não a de aplicar aqui o que lá foi decidido, sob
pena de a presente impugnação configurar verdadeiro pedido de reconsideração,
não previsto na lei processual administrativa.
Dessa forma, mantém-se, integralmente, a atribuição de responsabilidade
tributária solidária aos sócios administradores, os Srs. DILSON DE OLIVEIRA PIRES
(CPF 236.071.651-49) e ILSON REIS (CPF: 303.556.216-49), no período de 05/2014
a 07/2014.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido.
3 -DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência da decisão de 1a instância, os devedores Dilson de Oliveira e Ilson Reis
apresentaram Recurso Voluntário conjunto, contendo as seguintes alegações:
 Que não poderia ter sido excluída do SIMPLES;
 Inexistência de responsabilidade solidária;
É o relatório.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720108/2018-93
6
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES.
O Recorrente alega que a sua exclusão do SIMPLES foi ilegal e que não teria violado
as normas previstas na Lei Complementar 123/2006.
Considerando que o lançamento em análise foi reflexo direto da exclusão do
SIMPLES, se faz necessário verificar a decisão proferida no processo n° 15586.720171/2018-20,
quanto a exclusão desse sistema simplificado.
A 3a Turma extraordinária da 1a Seção de Julgamento negou provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, mantendo a exclusão do SIMPLES, cujos os principais trechos
transcrevo adiante:
Quanto ao mérito, a Recorrente não apresentou nenhum argumento novo ou
documento que comprovasse estar equivocada a decisão recorrida, limitando-se a
afirmar que os serviços por ela prestados não se enquadrariam na cessão de mão
de obra e que não exercia serviços de portaria. Todavia, seus argumentos não se
sustentam.
...............................................................................................................................
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
.................................................................................................................................
Neste contexto, analisando as provas dos autos denota-se que os contratos
celebrados com CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL VALPARAÍSO, CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL (em parceria com e CONDOSERRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIOS LTDA.) e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CENTRO EMPRESARIAL ENSEADA, bem como as notas fiscais apontam que os
serviços prestados pela Recorrente, além de limpeza, conservação e vigilância, são
também referentes à manutenção, portaria e vigia. Especificamente quanto aos
serviços de portaria e vigia, vale destacar as notas fiscais de e-fls. 140, 146, 162,
163, 181, 185, 186, 197, 203, 219, 220, 238, 242, 243, 277, 285, 295, 306, 313,
324).
Assim, em verdade, as notas fiscais de serviço anexadas aos autos apontam que
os serviços prestados pela Recorrente, além de limpeza, conservação e vigilância,
são também referentes à manutenção, portaria e vigia.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720108/2018-93
7
.................................................................................................................................
Destarte, alisando o acervo fático-probatório constantes nos autos, verifica-se que
além dos serviços de limpeza e conservação, conforme já mencionado, a
Recorrente também prestou serviços manutenção, portaria e vigilância, mediante
cessão de mão de obra, o que impede a manutenção da Recorrente pelo Simples
Nacional, nos termos do inciso XII do art.17 da Lei Complementar n° 123/2006.
Por conseguinte, deve ser mantido o Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no
049, de 15/08/2018, a partir de 01/05/2014 até 25/10/2016.
....................................................................................................................................
Concluo, pois, que os elementos de prova que compõem os autos são
suficientemente fortes no sentido de demonstrar que a Recorrente incorreu em
vedação à fruição do regime tributário simplificado do Simples Nacional.
Ante o exposto, conduzo meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão de
origem, por seus próprios fundamentos.
Diante da decisão citada, mantendo a exclusão do SIMPLES, não restam dúvidas
quanto à validade do presente lançamento.
Tratando-se de lançamento reflexo da exclusão do SIMPLES, julgada do processo n°
15586.720171/2018-20, aplico o disposto na referida decisão, com os mesmos fundamentos de
decidir.
Atribuição de responsabilidade solidária
Alegam os Recorrentes que não teriam praticado ato com infração à lei, para que
fosse a atribuída responsabilidade tributária a ambos. Que somente o sócio que realizou a baixa
da empresa poderia ser responsabilizado pelas contribuições devidas. Alega, ainda, que a Lei
Complementar 147/2014, que prevê a responsabilidade dos administradores, é posterior aos fatos
geradores abjetos do auto de infração.
Como já apontado na decisão recorrida, a responsabilização dos sócios
administradores decorreu da impossibilidade de cobrança do crédito tributário, diante da baixa da
empresa Condoserra Prestação de Serviços. Neste sentido, a Lei Complementar 147/2014, que
alterou o disposto 11.598/2007, previu:
LEI No 11.598, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007.
Art. 7o-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3
(três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de
obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do
empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de
que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720108/2018-93
8
dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o
ato de extinção. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e
apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades
praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (grifamos)
No mesmo sentido, a Lei Complementar 123/2006 também foi alterada, permitindo
a responsabilização dos sócios, conforme trecho adiante transcrito:
LC 123/2006
Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas),
referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três)
âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações
tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do
empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de
que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares,
dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o
ato de extinção. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Tal norma teve como objetivo a agilização do processo de baixa de empresas,
permitindo a extinção destas sem a necessidade de prova de regularidade fiscal. Contudo,
introduziu os dispositivos citados, como forma de garantir o crédito tributário devido, e não pago,
em períodos anteriores à baixa.
Quanto à alegação de que a norma não poderia ser aplicada para os fatos geradores
ocorridos antes de sua vigência, não tem procedência. A baixa da empresa foi efetivada já sob a
vigência da Lei Complementar 147/2014, portanto, sem a comprovação da regularidade fiscal.
Desta forma, não pode o contribuinte se beneficiar das facilidades introduzidas pela norma,
ignorando a garantia conferida ao crédito tributário como contrapartida. Neste sentido tem
decidido a Câmara Superior deste Conselho:
LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que a contribuinte principal já havia sido baixada na data
da lavratura do auto de infração, nenhum reparo cabe à inclusão do sócio na
sujeição passiva. (Acórdão 1004-000.212, de 13/05/205, relator Luís Henrique
Marotti Toselli)
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.625 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720108/2018-93
9
Também se mostrou correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal, ao
realizar o lançamento, atribuindo a responsabilidade aos administradores, conforme o respectivo
período de gestão. Tal ato decorreu da aplicação do disposto no Art. 7o-A, § 2o, da 11.598/2007, já
mencionado.
Ainda que a opção indevida pelo SIMPLES não seja considerada suficiente para a
caracterização da responsabilidade por infração, nos termos do art. 135 do CTN, os dispositivos
citados da Lei Complementar 147/2014, autorizam a responsabilização dos sócios administradores
no caso concreto em análise. Neste sentido tem decidido este Conselho:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as
condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art.
124 e 135, III, do CTN, e o sócio administrador, deve-se excluir a responsabilidade
solidária com fundamento no citado dispositivo legal. Por outro lado, mantém-se
a possibilidade de imputação de responsabilidade ao sujeito passivo com
fundamento no art. 9a da LC 123/2006.(Acórdão no 1201-004.714, de 16/03/2021,
relator Jeferson Teodorovicz)
Portanto não acato as alegações dos Recorrentes, e mantenho a responsabilização
solidária dos sócios administradores.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 378
DF CARF MF
Original